Tribunal: TJDFT
Processo: 0731314-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731314-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA DE ANDRADE REIS TAVARES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e torno sem efeito o despacho de ID no 51945969. Intime-se o Banco de Brasília S.A. sobre o pedido formulado na petição de ID no 50903866. Brasília, DF, em 02 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator